Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DECISÃO JUDICIAL RECORRÍVEL.
1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato judicial, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
2. Nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A despeito da previsão legal, o Superior Tribunal de Justiça se debruçou sobre este ponto, tendo consignado que o mencionado dispositivo deve ser analisado com base na existência de recurso em relação ao qual é possível a requisição de efeito suspensivo.
3. Se o ato judicial objeto do mandamus é passível de recurso (agravo interno, já interposto) ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança.
4. [...] Se a decisão judicial impugnada expôs fundamentadamente os motivos pelos quais deixou de conceder a tutela de urgência postulada, não se evidencia prática de ato manifestamente ilegal ou teratológico, daí porque o mandado de segurança não é via adequada para impugná-lo [...] (Acórdão 1353386, 07408153120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Não se observa teratologia ou ilegalidade em relação à pronta abertura de prazo para contraminuta ao agravo interno, pois esse é o teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, reproduzido no artigo 265 do Regimento Interno deste Tribunal. Ademais, no caso concreto, o pedido liminar formulado com a interposição do agravo interno consistia em mera pretensão de retratação do juízo – circunstância que reforça a inadequação da via eleita, porque o recurso interposto já tem o condão de revisar a decisão monocrática e é vedado o recebimento de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
6. Agravo interno conhecido e desprovido.